Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-28.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. A manutenção e custeio do ente condominial é dever do titular de unidade autônoma, constituindo obrigação propter rem, nos termos dos artigos 1.315 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil. São devidas as taxas aprovadas nas assembleias condominiais, nos exatos termos das atas, ou seja, em se tratando de taxa extraordinária, para o período expressamente aprovado. Na ausência de dispositivo legal que imponha a aplicação de determinado índice de correção monetária, deve ser utilizado aquele expressamente previsto na Convenção de Condomínio, no caso, a Taxa Referencial – TR.